Tribunal: TJBA
Processo: 8050208-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050208-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA AUREA PEREIRA BISPO

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PASEP. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, relativo à prescrição das pretensões de ressarcimento decorrentes de má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de restituição de valores decorrentes de má gestão do PASEP está prescrita; e
(ii) verificar se a decisão agravada diverge do entendimento firmado no Tema 1150/STJ quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1150) fixou que a pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, contado da data do saque dos valores (teoria da
actio nata
).

4.A decisão agravada está em consonância com o precedente qualificado e não há inovação fática ou jurídica que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da data do saque
, sendo este o momento em que toma ciência de eventual inadequação dos valores.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 1.030, I, “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (Recursos Repetitivos).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8050208-28.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante MARIA AUREA PEREIRA BISPO e como Agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça